Tribunal: STF
Processo: RE 1399716
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A DO CÓDIGO PENAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 1. Embora a sentença trabalhista seja apta a reconhecer a existência do crédito tributário, para fins penais a consumação do delito só ocorre após a constituição definitiva do crédito tributário, apurado por meio do competente procedimento administrativo-fiscal. 2. Absolvição mantida.” (doc. 15, pg. 1)



    O presente recurso foi interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação ao art. 114, VIII, da mesma carta, respaldada em interpretação da Súmula Vinculante 24 desta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



     A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que falta justa causa para a ação penal o lançamento de tributo pendente de decisão definitiva de processo administrativo, devendo o curso da prescrição, no entanto, ficar suspenso. Veja-se, a propósito, trecho destacado no que importa da ementa do HC 81.611/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário: 



    “ I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, art. 1o) : lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1o da L. 8137/90 - que é material ou de resultado enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal. 3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo”.



     No mesmo sentido é o teor da Súmula Vinculante 24, in verbis: 



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    Também por ocasião do julgamento do INQ 3.102/MG pelo Plenário, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, consignou em seu voto condutor a necessidade da constituição do crédito tributário como condição objetiva de punibilidade, na hipótese de ação penal que tem como objeto o crime de sonegação de contribuição previdenciária, tipificado no art. 337-A do Código Penal, bem como os da Lei 8.137/1990: 



    “[...] trata-se de tipo misto, alternativo, em que os núcleos são suprimir (eliminar, desaparecer, extinguir) e reduzir (diminuir), que se perfectibiliza mediante as condutas descritas nos incisos I a III. Considerando a objetividade jurídica do delito, prima facie, é difícil sustentar que as condutas que importam em suprimir ou reduzir a contribuição previdenciária estejam desvinculadas de qualquer materialidade. É fato que, quanto à natureza desse crime, a doutrina divide-se, atribuindo-lhe ora natureza material (vg. Celso Delmanto, Código Penal Comentado, Renovar, 7ª edição, p. 854; Luiz Regis Prado, Curso de Direito Penal Brasileiro, RT, 8ª edição, p. 727) ora formal (vg. Guilherme Souza Nucci, Código Penal Comentado, RT, 11ª edição, p. 1.214; Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Saraiva, 6ª edição, Vol. 5, p. 289). 



    Por comungar dos argumentos, destaco excertos doutrinários de José Paulo Baltazar Junior e de Rui Stoco: 



    ‘O tipo ora introduzido constitui forma específica daquele do art. 1º da Lei nº 8.137/90, distinguindo-se pelo objeto, que é aqui a contribuição social previdenciária, enquanto o crime da lei especial pode recair sobre outro tributo. O delito em exame submete-se, no geral, ao mesmo regime do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90, exigindo-se, por conseguinte, o lançamento definitivo para o oferecimento da denúncia (Crimes Federais, Livraria do Advogado, p. 171)’.



    ‘A adoção da Lei 8.137/90 como modelo para a criminalização da sonegação de contribuição previdenciária: Salta aos olhos que o legislador, para estabelecer as figuras penais de sonegação de contribuição previdenciária no art. 337-A do Código Penal, inspirou-se, felizmente, nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137, de 27.12.1990, que define os crimes contra a ordem tributária. 



    Abandonou, definitivamente, a previsão de condutas erigidas à condição de figuras delituosas, construindo crimes de mera conduta, em que a só manifestação do comportamento previsto na lei já caracterizava o delito, independentemente da ocorrência de um resultado no mundo físico, como ocorria com as figuras estabelecidas no art. 95 da Lei 8.212, de 24.07.1991, agora expressamente revogada pela Lei 9.983, de 14.07.2000. 



    Esta, além de prever figuras típicas de sonegação fiscal, em que não basta a conduta, exigindo-se intenção e resultado, pulverizou as demais figuras do revogado art. 95 da lei anterior e inúmeras normas autônomas, disseminadas no Código Penal (arts. 313-A, 313-B, 168-A e outros acréscimos em normas já existentes). (...) Consumação: Cuidando-se de crime material, consuma-se com a efetiva supressão ou redução de contribuição previdenciária e não apenas com a realização das condutas omissivas descritas nos incisos I a III. Aliás, como antes observado, a conduta omissiva é apenas meio e modo para se obter o fim buscado, ou seja, a sonegação. A conduta omissiva existe apenas para a realização do tipo’ (STOCO, Rui e STOCO; Tatiana de O. Dos crimes contra a administração pública. In: FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui (Coord.). Código penal e sua interpretação, Doutrina e Jurisprudência. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1597-1604)’. 



    E, de fato, não consigo encontrar justificativa razoável para sustentar tratamento distinto ao tipo previsto no artigo 1º da Lei 8.137/90 e àquele previsto no art. 337-A do Código Penal. 



    No que concerne aos crimes tributários previstos nos incisos I a IV do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, a necessidade de lançamento de crédito tributário, para configuração típica desses delitos, já é matéria pacificada. Nesse sentido, a Corte editou o Enunciado nº 24, Súmula Vinculante, que assim dispõe: ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’.



     O norte precípuo desse enunciado é o fato de que, enquanto não constituído o crédito tributário, sequer é possível afirmar que este é devido. Dessa forma, como seria possível imputar a alguém a prática de ter sonegado contribuições sem ter a ciência de ser esse crédito efetivamente devido?



      O único argumento delineado pelo Ministério Público a ir de encontro à aplicabilidade desse enunciado à hipótese dos autos consiste no fato de a Justiça do Trabalho ter competência para reconhecer créditos de contribuições sociais, o que demonstraria a prescindibilidade do lançamento definitivo de crédito previdenciário por parte da Administração Pública para configuração típica do delito. 



    Ora, o argumento é inválido porque parte de premissa equivocada.



      Na verdade, a questão reside em saber se o crédito é ou não devido, e não em averiguar quem deve ou pode exigi-lo. Acrescentando-se, por respeito à argumentação, que a competência reconhecida à Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias é aquela decorrente das sentenças que proferir (art. 114, VIII, da CF). Logo, o pressuposto de exigibilidade é a constituição do crédito pela própria decisão trabalhista. 



    De fato, o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal não é de aplicabilidade obrigatória ao presente caso, já que não versa expressamente sobre o art. 337-A do Código Penal. 



    Contudo, desde o julgamento do Recurso Extraordinário 146.733/SP, de relatoria do Ministro Moreira Alves, esta Suprema Corte tem reiteradamente considerado, em seus julgados, que as contribuições devidas à Previdência Social possuem natureza tributária (AgRg no RE 564.601/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 13.3.2009; RE 556.664/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2008; AgRg no AI 679.355/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.12.2007; AgRg no RE 405.885/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 9.9.2005). Assim, a sistemática de imputação penal por crimes de sonegação contra a Previdência Social deve se sujeitar à mesma lógica aplicada àqueles contra a ordem tributária em sentido estrito. 



    Enquanto pendente a constituição definitiva de crédito previdenciário, que possui natureza tributária, não há como se imputar a alguém a prática de sonegação de contribuição previdenciária simplesmente por persistir dúvida quanto ao fato de essa contribuição ser devida ou não” (grifei).



    Deste modo, o argumento de que a Justiça do Trabalho tem competência para reconhecer créditos de contribuições sociais, o que demonstraria a prescindibilidade do lançamento definitivo de crédito previdenciário por parte da Administração Pública para configuração típica do delito, não é válido. Isso porque essa competência está restrita à execução das contribuições previdenciárias decorrente das sentenças que proferir, conforme disposto na parte final do art. 114, VIII, da Constituição Federal.



    Isto posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator